Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746533-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PEREIRA BARBOSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0719607-79.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Narra que contratou seguro para seu automóvel, um caminhão Scania SCANIA - P 310 B 8X2 (E5) - ANO 2012, Placa OLJ-4857 (TO), e que, com o sinistro, após o pagamento da franquia e encaminhamento do veículo para o conserto, houve negativa da seguradora para realização dos reparos sob a alegação de que não houve obediência, por parte do segurado, das disposições legais de trânsito, o que caracteriza excludente da cobertura. Afirma que ao contratar o seguro, nunca a apólice ou o contrato que normatizava o negócio jurídico e que em momento algum foi informado das excludentes da cobertura, acreditando estar assegurado no momento do acidente. Ressalta que mesmo após a contratação, não recebeu qualquer documento contendo cláusulas contratuais ou condições gerais, especialmente no que diz respeito a prejuízos não indenizáveis e, no endereço eletrônico destinado a conhecê-los, sequer havia documento disponível. Anota que ofereceu o veículo como caução, ressaltando que o caminhão se encontra estacionado na oficina que iniciou os reparos, ao custo de R$ 100,00 (cem reais) a diária e que não tem outro local para armazená-lo, além de não ter a renda dos fretes para financiar o seu conserto. Destaca que diante da relação consumerista surge a obrigação de fazer decorrente da violação da proteção do consumidor, já que a seguradora não cumpriu com seu dever de informar. Invoca a nulidade das cláusulas contratuais que excluem a cobertura securitária. Tece considerações. Por fim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que determinar que a ré promova o reparo integral dos danos no caminhão, por meio de concessionária da marca Scânia, conforme os termos da Apólice, relativo ao sinistro documentado no Boletim de Acidente de Trânsito da PRF no 20041920B01, garantido, em caso de impossibilidade da tutela específica, a respectiva indenização do capital segurado, observando-se a avaliação da tabela FIPE, no importe R$ 199.695,00 (cento e noventa e nove mil reais, seiscentos e noventa e cinco reais). No mérito, a confirmação da medida. Sem preparo por estar litigando pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcrevo, em parte, a decisão agravada (ID 20763928): Defiro ao autor o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Em sua petição inicial, o autor requer a concessão de tutela antecipada de urgência para "determinar à ré que proceda ao reparo do caminhão objeto do seguro, ora estacionado na oficina Varella, não limitando ao valor do orçamento preliminar apresentado nos presentes autos, mas contemplando o conserto de todos os danos causados pelo acidente". As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Isso porque não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência de natureza satisfativa, uma vez que não há elementos, ao menos por ora, que permitam formar convicção acerca do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações de violação às normas protetivas do consumidor o que pode acarretar a nulidade de cláusulas do contrato de seguro, a causa de pedir é complexa e recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes. Ademais, cumpre registrar que não cabe, por meio da via estreita do agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, sendo necessária a ampla dilação probatória e formação do contraditório para dirimir a controvérsia, principalmente no que tange ao conhecimento do agravante das cláusulas excludentes da cobertura, bem como se, no momento do sinistro, o agravante encontrava-se em consonância com os termos do contrato firmado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO TRAZIDAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) As contrarrazões recursais visam impugnar as razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão, mormente quando trazem matérias que não foram objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 2) A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC requer a instauração do contraditório. 3) Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. 4) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1244295, 07005638320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se, por fim, que a simples oferta do bem em caução não é elemento suficiente para o deferimento da medida antecipatória, sendo necessário conjugar com o perigo da demora e a probabilidade do direito, elementos que, em sede de cognição sumária, tenho que não foram demonstrados. Forte nas razões supra, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 15:58:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador